Tribunal: TJDFT
Processo: 0701266-88.2023.8.07.0006
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. CRIME DE DESACATO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. TIPICIDADE DA CONDUTA. DOLO ESPECÍFICO CARACTERIZADO PELA VONTADE DO AGENTE DE CONSTRANGER FUNCIONÁRIO PÚBLICO NO EXERCÍCIO DE SUA FUNÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO. REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 DO STJ. PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. AUSÊNCIA DE OFENSA. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O Ministério Público denunciou o réu como incurso no artigo 331, do Código Penal. O pedido foi julgado procedente, condenando-se o denunciado nas penas do artigo 331, do CP. A pena foi fixada em 6 (seis) meses de detenção, em regime aberto, por força da disposição consignada no artigo 33, § 2o, “c” c/c §3o, do Código Penal.

2. A Defesa apresentou apelação e suas razões (ID n° 46684481). O Ministério Público apresentou contrarrazões, oficiando pela manutenção da sentença (ID n° 46684483).

3. A Defesa, em suas razões, requer a absolvição do recorrente, diante da ausência de dolo específico do crime de desacato, alegando ser a conduta atípica. Alega ter ficado muito alterado por ter sido impedido de sair do local, mesmo tendo pago a conta parcialmente, mas não houve nenhum xingamento dirigido à funcionária pública. Sustenta não ter sido comprovado que ele se dirigiu aos milicianos com dolo específico de os humilhar ou menosprezar. Ainda que tenha proferido algumas palavras de baixo calão, não havia a presença do elemento subjetivo do tipo penal do crime de desacato; ausente a real intenção do acusado em desacatar ao proferir xingamentos vagos como “vai se fuder”. Em relação à dosimetria da pena, requer o reconhecimento da pena abaixo do mínimo legal, diante da confissão espontânea. Afirma, ainda, que, para fins de prequestionamento, restaram violados os arts. 1o, III, e 5o, caput, e inciso LVII, da CRFB/88; art. 331 do Código Penal; e art. 65, III, “d”, do Código Penal.

4. Consta dos autos que o réu desacatou a policial civil. Conforme narrado pelo Ministério Público na denúncia: “(...) “Fato 1: desacatou funcionário público no exercício da função e em razão dela. Nas circunstâncias de tempo e local acima referidas, o policial Militar Wagner de Oliveira Brito levou o denunciado à 13a DP, para proceder o registro da ocorrência, relativo a fato ocorrido no Restaurante Potiguar, versando sobre o consumo de bebidas e comidas sem a realização do devido pagamento. O denunciado estava bastante alterado e, a vítima a agente, CLÁUDIA GRANGEIRO DE SOUZA, pediu que ele se acalmasse, pois após a realização do procedimento seria liberado. No entanto, o denunciado desacatou a policial civil mandando-a ‘“se fuder’.”

5. A conduta do réu/apelante que proferiu, consciente e voluntariamente, palavras de baixo calão à policial civil, a saber: “filha da puta, vai se fuder”, subsume-se ao tipo penal do desacato, cujo dolo específico é a intenção de vilipendiar a função pública. No caso, em razão da atuação policial, decorreu o xingamento, com vistas a ultrajar a atuação empreendida, observando-se, e reiterando-se, a presença do dolo específico. Com efeito, a autoria e materialidade restaram sobejamente comprovadas, notadamente pela ocorrência policial n. 477/2023 – 0 (ID 46684421), bem como pela prova oral produzida em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.

6. Ademais, ainda assim não fosse, para a condenação pelo crime de desacato é suficiente o dolo genérico, consistente em proferir ofensas e faltar com o respeito e acatamento devidos à função pública, não se exigindo o dolo específico. Nesse sentido, as provas dos autos demonstram que o réu proferiu palavras de baixo calão contra a policial, ofendendo, portanto, a dignidade e o prestígio da função pública.

7. Como concluiu o juízo sentenciante “(...). Com efeito, o depoimento das testemunhas prestado durante a fase inquisitorial se coaduna com as demais provas produzidas durante a instrução processual. Desse modo, são eles aptos a fundamentar um decreto condenatório. Por essas razões, não há dúvidas de que a acusada teve a vontade livre e consciente de desacatar funcionário público. Ademais, as testemunhas declararam que não foi a primeira vez que o acusado comparece na DP em estado alterado. Em que pese a alegação da defesa, o STJ firmou entendimento de que o estado emocional alterado não afasta a tipicidade do delito da conduta e que tampouco, se exige ânimo calmo e refletido para configurar o delito de desacato." (RHC n. 81.292/DF, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 5/10/2017, DJe de 11/10/2017)

8. Portanto, não há que se falar em absolvição por insuficiência probatória ou atipicidade da conduta. O fato é típico, antijurídico e culpável, não havendo causas excludentes de ilicitude ou de culpabilidade. O acusado é imputável, uma vez que não provou sua inconsciência na ilicitude dos fatos, de forma que deve ser mantida a sentença.

9. Ademais, a atenuante da confissão espontânea (art. 65, inciso III, alínea d, CP) não pode reduzir a pena-base abaixo do mínimo legal (segunda fase da dosimetria), tendo em vista o entendimento consolidado na Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça e do Tema 158 do Supremo Tribunal Federal julgado em sede de Repercussão Geral. Inexistente, portanto, violação ao princípio da isonomia e individualização da pena, bem como aos artigos. 1o, III, e 5o, caput, e inciso LVII, da CRFB/88; art. 331 do Código Penal; e art. 65, III, “d”, do Código Penal.

10. Em face do exposto, diante da ausência de elementos suficientes para alterar o destino dos autos, mantenho a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

11. Recurso conhecido e não provido.

12. Sem custas e sem honorários.

13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.